Tribunal: STF
Processo: MS 37411
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por João Braga Dias, em face de ato do Tribunal de Contas da União – TCU, consistente na inclusão de seu nome na denominada “lista dos inelegíveis”, decorrente de julgamento que reconheceu a irregularidade de prestação de contas a seu cargo.
    Aduziu que exerceu mandato eletivo de Chefe do Poder Executivo no município de Amaturá (AP), entre 2009 e 2016, e que foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (Processo nº 029846/2017), sob a alegação de que teria incorrido em omissão no dever de prestar contas referentes a valores recebidos para utilização no SUS (cf. Acórdão nº 13951/2019). 
    Rejeitado, na sequência, um dos recursos que interpôs, pendente ainda de apreciação o segundo deles, sem que referido acórdão houvesse transitado em julgado, ocorreu a inscrição de seu nome no aludido cadastro.
    Acrescentou que havia outras pessoas, no mesmo processo, que foram devidamente notificadas e apresentaram suas respectivas defesas, imputando toda responsabilidade ao impetrante, que não teve oportunidade de defender-se, o que caracterizaria cerceamento de defesa.
    Aduziu que, de maneira involuntária, deixou de manifestar-se na fase de defesa preliminar, mas que isso não desobrigava o TCU de informá-lo, depois que foi acusado pelos demais réus daquele procedimento. 
    Salientou que esta Suprema Corte, em âmbito criminal, sedimentou o entendimento de que, em hipóteses como essa, em que um dos réus é acusado pelos demais corréus, deve-se ser-lhe assegurada a oportunidade de manifestar-se sobre o teor dessas acusações.
    Quanto ao ato coator, propriamente dito, aduziu que o acórdão em questão sequer transitou em julgado e, mesmo assim, seu nome foi lançado na aludida lista, ressaltando que a inelegibilidade de um candidato somente pode ocorrer após decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, o que não aconteceu no presente caso.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, dada a inelegibilidade dela decorrente e, ao final, a anulação desse acórdão do TCU.
    É o relatório. 
    Decido:  
    A presente impetração volta-se contra acórdão proferido pelo TCU, em face do impetrante, em virtude de ausência de documentação comprobatória das despesas realizadas com recursos repassados pelo SUS, no exercício de 2011 e no primeiro trimestre de 2012. 
    Em decorrência dessa condenação, o nome do impetrante foi incluído em lista elaborada pelo TCU, e representativa das decisões que profere, em hipóteses de rejeição, na apreciação das prestações de contas que analisa, circunstância essa que, segundo o impetrante, teria o condão de torná-lo inelegível.
    A leitura dos pleitos e da fundamentação constante deste mandamus permite concluir que o impetrante se volta contra aspectos técnico-processuais decorrentes da aludida condenação, com o fito de desconstituí-la e, assim, afastar a alegada pena de inelegibilidade que sobre ele recairia.
    Sem razão, contudo.
    Inicialmente, no que tange ao julgamento realizado pelo TCU, tem-se que esse ainda se encontra em regular tramitação, vez que, conforme informado pelo próprio impetrante, está pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração que interpôs naqueles autos; assim, falece interesse processual ao impetrante em pretender desconstituir uma decisão que não é definitiva, pois ainda se encontra em regular tramitação na Corte de Contas.
    Já no que concerne à inclusão do nome do impetrante na aludida lista, por se tratar de mera decorrência dessa condenação, a rigor, tampouco poderia ser objeto de discussão.
    Mas, além disso, o certo é que, dessa inclusão, ao contrário do que asseverou o impetrante, não decorre, automaticamente, a aludida inelegibilidade, cuja verificação, em cada caso concreto de registro de candidatura a uma dada eleição, incumbe à Justiça Eleitoral.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    a) MS nº 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 8/8/08), do qual destaco o seguinte excerto:
    “É que, ao contrário de que afirma o impetrante, o Tribunal de Contas da União não publicou uma lista de candidatos inelegíveis, mas uma “Relação de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares”, conforme se verifica à fl. 33. 
    A competência para analisar a elegibilidade do candidato é do Poder Judiciário (Justiça Eleitoral) e não do Tribunal de Contas da União, razão pela qual, não é possível atribuir ao impetrado ameaça a direito líquido e certo”; 
    b) MS nº 29.409, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe de 5/8/16), de cuja fundamentação, transcrevo o seguinte trecho:
    “5. Segundo o portal do TCU, o Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg “é um cadastro histórico que reúne o nome de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU”. A lista é apenas um subconjunto desse cadastro e constitui-se das pessoas físicas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares pelo TCU, por decisão irrecorrível, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado (art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997). 
    6. Em relação à lista, não vislumbro ameaça a direito líquido e certo atribuível ao TCU. Ao contrário do que diz a inicial, não há uma “lista de inelegíveis do TCU”, pois a competência para analisar a (in)elegibilidade do candidato é da Justiça Eleitoral, e não do Tribunal de Contas. Nesse sentido, confira-se o MS 22.087, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, e as decisões monocráticas proferidas no MS 27.479, Rel. Min. Menezes Direito, e no MS 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski”. 
    Assim, por quaisquer dos ângulos pelos quais se analise a pretensão deduzida por meio da presente impetração, forçoso se mostra reconhecer a absoluta falta de interesse processual do impetrante para sua propositura, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente